Tribunal: TCU
Processo: 019.479/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 004/2022 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços da obra de adequação das estradas vicinais do Município de ltapetim (PE).

Inteiro teor:
Acórdão 3443/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso IV e parágrafo único; 250, inciso I e art. 276, § 6odo Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 56), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.479/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Itapetim - PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Itapetim/PE e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, I, c/c 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.